Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0724611-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão de regime (execução penal n. 0006958-63.2015.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Renan Araujo Machado) que agravante aguarda, há 2 (dois) anos, em regime semiaberto, a conclusão de processo administrativo disciplinar. Informou que o interno já preencheu os requisitos para a progressão para o regime aberto, não podendo ser prejudicado pela desídia na apuração dos fatos pela autoridade penal, destacando não possuir qualquer ingerência no andamentos os processos administrativos disciplinares. Acrescentou que o agravante não pode ser mantido em regime mais gravoso, quando satisfeitos os requisitos da progressão, e que forçá-lo a permanecer recolhido no estabelecimento prisional é submetê-lo ao perigo de contágio pelo COVI-19, haja vista o alto número de infectados no sistema penitenciário do Distrito Federal. Sustentou, assim, ter direito à imediata progressão ao regime aberto, pugnando pela deprecação, desde já, do cumprimento da pena para Goianésia/GO, conforme documentação carreada aos autos. Requereu, liminarmente, a concessão da progressão de regime para o aberto, mediante assinatura de termo de compromisso, tendo em vista a ausência de audiência admonitória; ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteou a reforma da decisão agravada para seja determinada a progressão para o regime aberto, bem como a deprecação da execução penal para a comarca onde residem seus familiares. A eminente autoridade judiciária, após reexaminar os autos da execução, concluiu que os argumentos lançados pelo agravante não a convenceram do desacerto da decisão, mantendo-a (ID 17866242, p. 101). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado como incurso no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal e artigo 16, inciso VI, do Estatuto do Desarmamento, às penas unificadas de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de reclusão (ID 17866242, p. 8). A eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido de progressão de regime, salientando que conquanto tenha sido preenchido o requisito objetivo, o agravante não preenche o requisito subjetivo, pois há imputação de falta grave pendente de apuração. Em relação ao pedido de deprecação, consignou a autoridade judiciária que já fora enviado ofício ao juízo da comarca indicada pelo interno, com o registro de que, transcorridos 90 (noventa) dias, a ausência de resposta será interpretada como impossibilidade de atendimento do pleito (ID 17866272, p. 13, p. 14-15): PROGRESSÃO DE REGIME Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, conquanto o requisito objetivo tenha sido alcançado, o(a) sentenciado(a) não preenche o requisito subjetivo, uma vez que pesa contra si a imputação de falta grave ainda pendente de apuração, sem que tenha sido superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal Assim, INDEFIRO a progressão. Lado outro, indefiro a reiteração do ofício de Mov. 30.4, porquanto, conforme constante de seu conteúdo, transcorrido o prazo de 90 dias, a ausência de resposta a este Juízo será interpretada como impossibilidade de atendimento do pleito. Por fim, deixo de designar, por ora, a audiência de justificação para apreciação de falta grave porque não fora remetido a este Juízo o inquérito administrativo disciplinar. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Vê-se que os pedidos formulados em sede de liminar confundem-se com o mérito do recurso, devendo ser examinados pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator